Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa: não configurado quando suficientes as provas documentais produzidas. Fornecimento de medicamento não padronizado com registro na ANVISA. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência - Tema 1.234/STF. Cardiopatia amiloidótica. Existência de tratamento alternativo disponível no SUS, sem comprovação de contraindicação. Requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61 não atendidos.